Tribunal: STF
Processo: ARE 1549142
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à petição/STF nº 76.974/2025 (ID:f9b39914):
Trata-se de pedido de desistência do recurso formalizado por Tim S.A..
Em decisão monocrática publicada em 21.5.2025, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo apresentado nestes autos pela requerente (e-doc. 34). 
Após o julgamento do recurso foi apresentado o presente pedido de desistência do recurso (e-doc. 35).
É o relatório. 
Decido.
O pedido de desistência do recurso está regulado no art. 998 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".
No caso, verifica-se que a desistência foi requerida após o julgamento do recurso. Permitir a desistência nesse momento implicaria desconsiderar o exercício da função jurisdicional já concretizada, o que representa um retrocesso procedimental incompatível com a lógica processual, além de desrespeitar a coisa julgada formal e material em formação. Nessa linha, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado após o início do julgamento do recurso. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).” (ARE 1349823 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 11.4.2022)

Ante o exposto, indefiro o pedido desistência do recurso. 
Considerado o decurso de tempo desde a publicação da decisão que negou seguimento ao recurso, em 21.5.2025, sem que tenha sido interposto qualquer recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. 
À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente